Tribunal: TJDFT
Processo: 0720168-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0720168-10.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: IMPERIO DOS PRESENTES LTDA - ME, REINALDO FERREIRA DA SILVA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por Banco Bradesco S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante (ID de origem 157056156) que, nos autos da execução de título extrajudicial promovida pelo agravante contra Império dos Presentes Ltda.- ME e Reinaldo Ferriera da Silva (processo n. 0004469-02.2014.8.07.0011), indeferiu pedido de expedição de ofício à Secretaria da Fazenda do Distrito Federal (SEFAZ/DF) para que informe se os agravados possuem algum imóvel não registrado em cartório. Em suas razões recursais (ID 47024335), sustenta a agravante que as pesquisas realizadas nos sistemas de consulta disponíveis ao Judiciário não lograram localizar patrimônio penhorável do executado. Alega que a realidade fundiária do Distrito Federal se destoa das demais áreas do país, impondo um verdadeiro desafio de controle de informações cartorárias sob bens imóveis, contudo há o fornecimento de água, luz, assim como a cobrança de IPTU sobre os imóveis, mesmo irregulares. Conclui ser possível que a Secretaria da Fazenda do Distrito Federal - SEFAZ/DF detenha informações acerca da posse de bem imóvel por parte da executada, motivo que somado ao dever de cooperação dos sujeitos processuais, torna indevida a negativa do pedido de expedição de ofício ao órgão fazendário. Aponta a presença dos pressupostos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ativo. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso a fim de deferir a remessa de ofício à Secretaria da Fazenda do Distrito Federal. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Acosta precedentes jurisprudenciais desse e. TJDFT em reforço argumentativo à tese deduzida em seu recurso. Preparo recolhido (ID 47024339). 2.O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal,logo após o recebimento do agravo. Em complementação, oparágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossívelreparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Em relação à probabilidade do direito, é cediço que as pesquisas nos sistemas on-line disponíveis ao Juízo, a princípio, não alcançam imóveis que não se encontram com matrículas registradas em cartório. Porém, mesmo irregulares, há o fornecimento de serviços públicos, assim como a cobrança de IPTU sobre a posse dos referidos bens. Dessa forma, em tese, é possível que a Secretaria da Fazenda do Distrito Federal - SEFAZ/DF possua informações acerca de eventual imóvel em posse dos devedores e não registrado em cartório, o que torna provável o direito alegado pelo recorrente. Doutra banda, não se vislumbra, nesse momento inicial, risco de dano grave, de difícil ou impossívelreparação. Observa-se a regular tramitação do feito na origem há mais de 8 (oito) anos sem êxito na localização de bens penhoráveis do executado, de sorte a não ser o indeferimento da medida postulada na origem o aspecto ensejador do contexto de urgência. Além disso, a ausência de bens da executada não importa, de imediato, a extinção do cumprimento de sentença, mas, tão somente, a sua suspensão, de acordo com a sistemática do art. 921, III, e §§, do CPC. Eventual remessa dos autos ao arquivo provisório não coloca em risco o crédito do exequente, pois é plenamente possível o desarquivamento posterior se, a qualquer tempo, encontrar, por outros meios, bens penhoráveis do executado,consoanteprescreve o art. 921, § 3o, do CPC. Diante do exposto, como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para o deferimento da antecipação da tutela recursal, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente desse e. Tribunal, ad litteris: Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Requisitos. CUMULATIVOS. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. RISCO DE DANO GRAVE. Ausência. HERANÇA. EXCLUSÃO DE COLATERAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. O pedido de tutela de urgência está atrelado a presença cumulativa de dois requisitos essenciais, quais sejam: a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal. 2. O perigo da demora não possui a necessária envergadura para sustentar, por si só, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, nem poderia ser, porque deve estar aliado à plausibilidade do direito. (...). (Acórdão 1398972, 07093220220218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, a pretendida tutela liminar apresenta contornos satisfativos e, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC, “A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”. Anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Publique-se. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 24 de maio de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora